Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740804-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA AGRAVADO: WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE, ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA em face da decisão ID origem 247269013, integrada pela decisão ID origem 250235953, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 0730861-55.2020.8.07.0001, movida por WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL e ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL – representado por GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE –, ora agravados. Diante da notícia de tramitação de proposta de acordo entre as partes na origem, determinei a intimação do agravante para que esclarecesse se a eventual formalização do ajuste impactará o objeto do presente recurso, fim de evitar a prática de atos processuais desnecessários e garantir a racionalização da atividade jurisdicional. Em resposta, o agravante informou que a efetiva finalização das tratativas depende do aceite da parte contrária, inexistindo, até o momento, impacto concreto sobre o objeto recursal. Requereu, assim, o regular prosseguimento do feito até que haja manifestação definitiva quanto à proposta apresentada ou, subsidiariamente, o sobrestamento do processo pelo prazo de 10 (dez) dias, a fim de possibilitar a conclusão das negociações. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão. Aguarde-se na Secretaria. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator